Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1. Nega-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.